Tribunal: STF
Processo: MS 24184
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-13
Data de publicação: 2003-08-13

Ementa:
Quando da edição do Decreto de 27.02.2001, a Lei nº 9.985/00 não
havia sido regulamentada. A sua regulamentação só foi implementada
em 22 de agosto de 2002, com a edição do Decreto nº 4.340/02.
O
processo de criação e ampliação das unidades de conservação deve ser
 precedido da regulamentação da lei, de estudos técnicos e de
consulta pública. O parecer emitido pelo Conselho Consultivo do
Parque não pode substituir a consulta exigida na lei. O Conselho não
 tem poderes para representar a população local.
Concedida a
segurança, ressalvada a possibilidade da edição de novo decreto.